Tribunal: TJES
Processo: 5010037-23.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010037-23.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: FRANCISCO VICTOR DE BARROS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO CONTRATO ORIGINÁRIO DO REFINANCIAMENTO. DIVERGÊNCIA NOS DADOS DE LIBERAÇÃO DO “TROCO” (COMPROVANTE DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010037-23.2025.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDO: FRANCISCO VICTOR DE BARROS

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO CONTRATO ORIGINÁRIO DO REFINANCIAMENTO. DIVERGÊNCIA NOS DADOS DE LIBERAÇÃO DO “TROCO” (COMPROVANTE DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto pelo BANCO AGIBANK S.A em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: a) declarar cancelado o contrato consignado, reconhecendo a inexigibilidade do débito; (b) determinar que a requerida se abstenha de realizar descontos; c) condenar a requerida ao pagamento de R$ 952,60, a título de danos materiais (já na forma dobrada); d) danos morais no valor de R$ 5.000,00; e) julgar extinto, sem resolução do mérito, o pedido contraposto.

2.
Em contestação, sustentou a regularidade da contratação eletrônica, afirmando tratar-se de operação de crédito pessoal consignado decorrente de refinanciamento, aduzindo que do valor total da operação teria sido liberado o “troco” ao consumidor e utilizado o remanescente para quitação de contrato anterior, pugnando, ao final, pela improcedência; ainda, formulou pedido contraposto, com restituição/compensação de valores.

3.
O Banco interpôs recurso inominado, com pedido de atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma integral da sentença, sustentando a validade da contratação, a inexistência de falha na prestação do serviço e a improcedência dos danos materiais (em dobro) e dos danos morais, com pedidos subsidiários de minoração e compensação.

4.
Contrarrazões apresentadas pela parte recorrida pugnando pela manutenção integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir: (i) se é caso de concessão de efeito suspensivo ao recurso, conforme postulado pela parte recorrente; (ii) se restou comprovada a regularidade da contratação eletrônica do empréstimo consignado na modalidade de refinanciamento, diante da alegação de inexistência de contratação válida, da ausência de juntada do contrato originário a ser liquidado e da controvérsia acerca da efetiva disponibilização do valor liberado (“troco”); e (iii) se, mantida a falha na prestação do serviço, subsistem a inexigibilidade do débito, a repetição do indébito (simples ou em dobro, com eventual compensação) e danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A relação é de consumo (arts. 2º e 3º, CDC), aplicando-se a responsabilidade objetiva (art. 14, CDC) e o dever de informação adequada e clara (art. 6º, III, CDC).

6.
Embora a instituição financeira sustente a regularidade da contratação eletrônica por biometria facial e apresente “dossiê”/trilha de contratação, trata-se de operação indicada como refinanciamento, de modo que era indispensável a comprovação do alegado contrato originário a ser liquidado (nº 1523374779), inclusive para que se pudesse aferir a efetiva quitação, o saldo devedor e a higidez do encadeamento negocial invocado como fundamento para os descontos. Todavia, o contrato anterior não foi apresentado, o que fragiliza de forma relevante a tese defensiva e impede verificar, com segurança, a existência e os exatos contornos do refinanciamento alegado.

7.
Soma-se a isso que a sentença destacou, a insuficiência do acervo probatório quanto à higidez da contratação, notadamente porque o instrumento foi apresentado atrelado à biometria facial, sem demonstração segura das circunstâncias do ato e sem lastro documental mínimo que evidencie a regularidade do procedimento e a adequada ciência do consumidor, em especial tratando-se de idoso, sujeito à especial proteção e reconhecida hipervulnerabilidade. Não basta a juntada unilateral de telas e registros internos, impondo-se prova idônea e robusta de que o consumidor, de fato, anuiu, de maneira livre e informada, à operação financeira e às suas consequências.

8.
O ponto central reside na ausência de prova segura acerca da efetiva disponibilização do valor supostamente liberado ao consumido
r
(“troco”). O comprovante de transação juntado pelo banco aponta crédito em instituição diversa daquela vinculada aos dados bancários do benefício do autor, evidenciando incongruência que, no mínimo, impede concluir que o numerário ingressou na esfera patrimonial do consumidor. Diante de tal divergência objetiva, não se desincumbiu a recorrente do ônus de demonstrar, de forma inequívoca, que o autor recebeu o valor liberado, elemento indispensável para sustentar a validade prática da operação e, sobretudo, para autorizar eventual compensação ou retorno ao status quo ante, como pretendido no recurso.

9.
Mantêm-se hígidos os fundamentos que levaram ao cancelamento do contrato nº 1524650868 e à declaração de inexigibilidade do débito, com a consequente abstenção de descontos, pois não comprovada a regularidade da contratação, tampouco a efetiva disponibilização do valor alegadamente creditado ao consumidor.

10.
No tocante à repetição do indébito, além de não haver comprovação segura do repasse do numerário ao consumidor, não se verifica engano justificável capaz de afastar a incidência do art. 42, parágrafo único, CDC, razão pela qual deve ser mantida a restituição na forma dobrada, tal como fixada na origem.

11.
Quanto aos danos morais, igualmente não assiste razão ao recorrente. Os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário (verba alimentar ) extrapolam o mero aborrecimento, atingindo diretamente a tranquilidade e a subsistência do consumidor, ainda mais quando se trata de pessoa idosa. Assim, subsiste o dever de indenizar, e o quantum arbitrado na sentença (R$ 5.000,00) mostra-se proporcional e adequado às peculiaridades do caso, não comportando redução.

12.
Por fim, correta a extinção do pedido contraposto formulado pelo banco, porquanto, além de não demonstrada a efetiva disponibilização do numerário ao autor (o que inviabiliza a pretensão de ressarcimento/compensação nos moldes pretendidos), subsiste a inadequação do manejo do pedido contraposto pela instituição financeira, tal como reconhecido na origem, não havendo reparos a fazer.

13.
Inexistindo elementos aptos a infirmar a conclusão do juízo de origem, impõe-se a manutenção integral da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Ex positis
,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença in totum, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

15.
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se a Recorrente ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, os quais fixo no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

__________________________

Tese de julgamento:

1.
Em demanda que envolve empréstimo consignado supostamente contratado por meio digital/biometria, compete à instituição financeira demonstrar, de forma consistente, a regularidade da contratação e a efetiva disponibilização do numerário ao consumidor; a incongruência entre os dados bancários do beneficiário e o comprovante de TED apresentado afasta a comprovação de proveito econômico e autoriza a declaração de inexigibilidade do débito, sem compensação.

2. Descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação não comprovada, ensejam repetição do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC) e configuram dano moral indenizável, quando atingem verba alimentar.

Dispositivos relevantes citados:
Dispositivo relevante citado: Lei nº 8.078/90 (CDC), art. 14; Lei nº 9.099/95, art. 46

Apresentado conforme art. 13, §1º da Resolução 018/2021 do TJES, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito (art. 40 da Lei 9.099/95).

VICTOR AUGUSTO MOURA CASTRO

Juiz leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)